Tribunal: TJDFT
Processo: 0753001-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que rejeitou a sua impugnação à liquidação individual da sentença coletiva movido por CLEUNICE ALVES E OUTROS, com fulcro no título constituído na ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. O agravante sustenta, em síntese, que é indispensável o chamamento ao processo da União e do Banco Central, condenados solidariamente à obrigação liquidanda, porquanto órgãos responsáveis pela edição dos atos normativos que cumpriu e deram origem ao ilícito, com a sucessiva remessa dos autos à Justiça Federal. Defende a impossibilidade de processamento da liquidação de origem por arbitramento, pois a os próprios agravados suscitam fatos novos, situação que impõe o procedimento comum. Defende a inaplicabilidade do CDC, aos argumentos de que a referida norma é posterior aos expurgos buscados e não há relação de consumo com os agravados. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não vislumbro o preenchimento de tais requisitos. No caso, a agravada promove o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que condenou a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil a pagar, solidariamente, as diferenças resultantes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) ao invés do BTN efetivamente devido (41,28%). A demanda foi proposta apenas contra o Banco do Brasil, conforme prerrogativa constante do art. 275 do Código Civil. Com efeito, a norma mencionada estabelece que o “credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (...)”. Além disso, o art. 779, I, do CPC, preconiza que a execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título. Logo, havendo o título executivo judicial condenado a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, poderá o credor requerer a liquidação e a execução contra qualquer deles, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário. Também não há se admitir o chamamento ao processo, instrumento típico da fase de cognição, que visa viabilizar o futuro regresso aos demais coobrigados (art. 132, CPC), porquanto já formalizado o título executivo. Depois, ainda que fosse possível o chamamento na fase executiva, não se poderia impor na presente demanda, em razão da ausência da identidade dos ritos, já que a União e o BACEN se submetem ao regime de precatórios e o Banco do Brasil, à execução comum. Por consequência, havendo os autores, ora agravados, optado por ajuizar a execução apenas contra a instituição financeira e não havendo qualquer interesse das autoridades do art. 109, I, da CF, não há razões para o encaminhamento dos autos à Justiça Federal, mesmo por que compete à Justiça Comum Estadual (ou Distrital) processar e julgar as causas em que o Banco do Brasil S/A é parte, conforme enunciados de súmulas no 508 e 556 do STF e no 42 do STJ. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta Corte: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. FATO NOVO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade. 2. Optando o credor por demandar apenas contra o Banco do Brasil, compete à Justiça Estadual processar e julgar tanto a liquidação quanto a execução individual de sentença coletiva, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula n. 556 do STF. 3. Quanto ao procedimento adotado, aplica-se o art. 509, § 2o, do CPC, segundo o qual é dado ao credor promover, desde logo, o cumprimento da sentença, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético. (...). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1648578, 07290015120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INDEVIDO. (...). 2. Nos termos do art. 275 do Código Civil, "O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". 3. "O instituto do chamamento ao processo tem aplicação restrita ao processo de conhecimento, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário que assumir o ônus integral da obrigação, cobrar dos demais coobrigados". Assim, "uma vez que o agrava(da) já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo". (Acórdão 1346088, 07056005720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1652615, 07341641220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 18/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na mesma linha, já decidiu o egrégio STJ em ação executiva semelhante: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, I, da CF, conforme consolidado nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência e a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, quando figura como parte apenas a instituição financeira, sociedade de economia mista, que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Comum Estadual. Precedentes. 3. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União" (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 29/4/2019, DJe de 02/05/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.930.203/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 1/4/2022.). No mérito, o agravante questiona o recebimento da liquidação na modalidade por arbitramento, ao argumento de que a agravada suscita fatos novos, a impor a observância do procedimento comum. Sobre o tema, o CPC disciplina: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. (...) Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código.” Na hipótese, não se revela necessária a liquidação pelo procedimento comum, pois o título judicial liquidando estabeleceu todos os contornos do direito concedido, em especial, a titularidade e os parâmetros para apuração dos cálculos, de modo que inexiste fato novo a ser provado, sequer alegado, mormente porque não ressai qualquer dúvida quanto à definição do credor e o valor registrado na cédula. Nesse contexto, possível a liquidação por arbitramento, pois a apuração do valor devido atualizado poderá ser realizada por perícia contábil, mediante meros cálculos sobre os documentos apresentados. Nesse sentido, confiram-se precedentes desse e. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. (...) 5. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1394308, 07333000820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. BANCO DO BRASIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL. FACULTATIVO E NÃO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA DE FORMA SOLIDÁRIA. OPÇÃO DO CREDOR DE EXIGIR DE APENAS UM DOS DEVEDORES. ART. 275, CPC. PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TITULARIDADE DO DIREITO. PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DO VALOR. DEFINIÇÃO NA SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NOVO. ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Procedimento da liquidação de sentença. Observa-se da sentença exequenda que tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva. Por tanto, não há necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título. 3.1. Portanto, o procedimento adequado ao caso é a liquidação por arbitramento (art. 510 do CPC), tendo em vista que o valor do débito será apurado por perícia contábil. 3.2. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: "(...) 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. (...)" (07095207320208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/8/2020). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1393111, 07298956120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 14/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Depois, inexiste prejuízo ao agravante, na medida em que, havendo evidências de suas alegações e percebendo o juiz alguma complexidade probatória, poderá submeter os autos à aplicação da modalidade de liquidação pelo procedimento comum, evitando-se o retardamento desnecessário do cumprimento da sentença. Por fim, o agravante sustenta a inaplicabilidade do CDC, aos argumentos de que a referida norma é posterior aos expurgos buscados e não há relação de consumo entre as partes. De fato, a Lei 8.078/90 entrou em vigor em março/91 e, portanto, um ano após os expurgos almejados. No entanto, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que o CDC é aplicável aos contratos de execução continuada ou diferida. De outro lado, não há realmente relação de consumo entre as partes, uma vez que a cédula de crédito rural é emitida para implementar e incrementar a atividade negocial do produtor, que, como tal, não pode ser considerado destinatário final ou presumidamente vulnerável. Todavia, ao reconhecer a abrangência nacional dos efeitos da coisa julgada, o título exequendo reconheceu expressamente a aplicabilidade do CDC na relação em comendo, razão por que devem ser aplicadas as suas regras, em respeito à coisa julgada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II).